Tribunal: STF
Processo: RE 185318
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-24
Data de publicação: 1996-09-24

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. INCLUSÃO DO
I.P.I. NA SUA BASE DE CÁLCULO: OPERAÇÃO REALIZADA ENTRE
CONTRIBUINTES E RELATIVA A PRODUTOS DESTINADOS À INDUSTRIALIZAÇÃO OU
À COMERCIALIZAÇÃO  A CONFIGURAR FATO GERADOR DO ICMS E DO I.P.I.
C.F., art. 155, § 2º, XI.
I. - Não inclusão, na base de cálculo do ICMS, do I.P.I.,
quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a
produtos destinados à industrialização ou à comercialização,
configure fato gerador dos dois impostos. C.F., art. 155, § 2º, XI.
II. - O dispositivo constitucional não distingue entre
estabelecimentos industriais e equiparados. O que importa verificar
é a ocorrência da situação fática inscrita no inc. XI do § 2º do
art. 155 da C.F., certo que os contribuintes do IPI estão definidos
no CTN, art. 51.
III. - R.E. não conhecido.